Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0707708-93.2020.8.07.0000 Agravante: JUCIMAR ALVES DE CASTRO Agravado: BANCO BRADESCO S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos, etc. O recorrente discorre, no petitório no ID no 15760222, ter sido deferida tutela recursal antecipada por esta Relatora para determinar ao agravado limitar os descontos de empréstimo consignado do agravante em 30% dos rendimentos líquidos recebidos mensalmente, calculados com o abatimento dos descontos compulsórios sobre o rendimento bruto. Narra que, após a concessão da medida, o Banco passou a cobrar o valor remanescente da limitação dos 30% diretamente na conta corrente do agravante, em contrariedade ao comando judicial. Ressalta ter requisitado na ação principal um novo cálculo do empréstimo, com o prolongamento das parcelas devidas, não podendo o agravado proceder ao desconto arbitrário na conta do correntista, em violação às normas de proteção aos direitos do consumidor. Nesses termos, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao Banco estornar imediatamente o valor debitado em 29/04/2020, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento da ordem e de pagamento em duplicidade da dívida. É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Ainda, nos termos do art. 300 do CPC, caberá a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se a configuração dos requisitos autorizadores da concessão do pleito vindicado. Conforme relatado, houve a concessão da tutela recursal liminar para “determinar que o agravado limite os descontos de empréstimo consignado do agravante em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos recebidos mensalmente, calculados com o abatimento dos descontos compulsórios sobre o rendimento bruto.” (ID no 15504508) Ocorre que, em seguida, o Banco procedeu ao desconto direto na conta corrente do devedor no montante de R$ 3.892,46. Compulsando-se os autos principais, denota-se que a parcela de mútuo inicialmente estipulada foi no valor de R$ 9.768,58. Nesse sentido, com a aplicação do limite 30% sobre o rendimento líquido no contracheque do servidor requerido com o ajuizamento da ação principal, as parcelas do empréstimo girariam no valor mensal de R$ 5.954,17. Tal escorço é necessário para demonstrar que a importância bloqueada no dia 29/04/2020 diretamente na conta corrente do agravante praticamente equivale à diferença entre a parcela originalmente devida e recalculada após a ordem de limitação proferida na Decisão constante no ID no 15504508. Assim, denota-se a probabilidade do direito do agravante, manifestada pela tentativa de burla procedida pelo Banco para cumprimento da determinação judicial. O periculum in mora exsurge dos danos que o correntista experimentará com um débito não programado em sua conta e, principalmente, contrário a mandamento judicial. Na hipótese, o perigo de dano grave ou de difícil reparação evidencia-se com a análise do extrato bancário juntado no ID no 15760223, uma vez que o saldo da conta corrente estava zerado e, após o desconto procedido pelo agravado, ficou o saldo negativo no montante da parcela debitada de R$ 3.892,46. Ademais, cabe destacar, nesta sede de análise sumária, a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, porquanto existem inúmeras parcelas a serem pagas futuramente, às quais eventualmente poderão ser acrescidas com o valor ora discutido, não se opondo o agravante à validade da dívida. Assim, tendo em vista a presença de plausibilidade do direito invocado e do perigo de demora, impõe-se deferir o pedido formulado. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o agravado estorne à conta corrente do agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de R$ 3.892,46 (três mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), sob pena de multa por descumprimento no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais). P.I. Após a realização das diligências necessárias ao cumprimento desta decisão, voltem os autos conclusos. CARMELITA BRASIL Relatora